Tribunal: TJMT
Processo: 1030632-63.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030632-63.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDAURA APARECIDA JORDAO - CPF: 530.817.499-72 (RECORRENTE), JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES - CPF: 041.741.651-22 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), LINDAURA APARECIDA JORDAO - CPF: 530.817.499-72 (RECORRIDO), JULIANA SABINO DOS SANTOS LOPES - CPF: 041.741.651-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1030632-63.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Agravante: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

Agravada: LINDAURA APARECIDA JORDÃO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OBJETO NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.999,00 a título de danos materiais em razão de danos causados ao veículo da autora, Lindaura Aparecida Jordão, provocados por objeto cortante na pista da rodovia BR-364.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática está suficientemente fundamentada; (ii) avaliar eventual cerceamento de defesa por ausência de perícia; (iii) analisar a existência de nexo causal entre o evento e os danos alegados; (iv) examinar a razoabilidade do valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e amparada na Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Não se configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC e do art. 3o, § 2o, da Lei no 9.099/1995.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, § 6o da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo presumida a falha na prestação do serviço diante da presença de objeto cortante na pista e dos danos comprovados por boletim de ocorrência, orçamentos e notas fiscais.

O nexo causal entre o evento e os danos foi corroborado por documentos idôneos, não sendo suficiente a prova unilateral produzida pela agravante para afastar sua responsabilidade.

A indenização fixada em R$ 10.999,00 é compatível com os prejuízos efetivamente comprovados (R$ 9.899,00 de reparo e R$ 1.100,00 de guincho), não havendo demonstração de excesso ou erro de avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

É válida a decisão monocrática que nega provimento a recurso manifestamente improcedente, nos termos da Súmula 01 das Turmas Recursais de MT.

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm prova documental suficiente e idônea.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados por objeto na pista, sendo desnecessária a prova de culpa.

O valor da indenização por danos materiais deve corresponder aos prejuízos efetivamente comprovados, sendo legítima a condenação com base em orçamentos e notas fiscais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, arts. 355, I; 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, arts. 2o, 3o, § 2o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nominalmente, mas referida a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais de MT.

Enunciados relevantes: Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelas partes.

A agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais movida por Lindaura Aparecida Jordão contra a Concessionária Rota do Oeste SA. A autora, idosa de 67 anos, alega que, ao trafegar pela BR-364 com seu veículo Honda Fit, foi surpreendida por um objeto cortante na pista, que danificou o cárter, escapamento e lataria de seu automóvel, impossibilitando a continuidade da viagem.

Após o incidente, relata que a concessionária prestou assistência limitada, levando-a apenas até o pedágio mais próximo, sem fornecer transporte até Rondonópolis, o que a obrigou a pernoitar dentro do veículo na rodovia.

No dia seguinte, contratou guincho particular por R$ 1.100,00 e realizou três orçamentos para o reparo do veículo, sendo o menor deles no valor de R$ 9.899,00. A concessionária ofereceu acordo de R$ 3.830,00, considerado insuficiente pela autora. O Juizado Especial julgou parcialmente procedente a ação, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.999,00 por danos materiais e negando o pedido de danos morais.

A decisão foi mantida monocraticamente pela relatora da Turma Recursal, motivando o agravo interno da concessionária.

Trata-se de agravo interno interposto pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE SA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais.

A decisão agravada manteve a sentença que condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.999,00 (dez mil, novecentos e noventa e nove reais), decorrentes de danos causados ao veículo da autora após colisão com objeto cortante na pista de rodovia administrada pela concessionária.

Em suas razões, a agravante alega: (i) nulidade da decisão monocrática, por ausência de fundamentação específica para o julgamento singular; (ii) cerceamento de defesa, pela ausência de instrução probatória e perícia técnica; (iii) ausência de nexo causal entre o evento e todos os danos reclamados; (iv) excessividade do valor da indenização.

Em contrarrazões, a agravada sustenta que a decisão monocrática está correta e que há tentativa de rediscussão de matéria já decidida. Alega que a agravante tenta distorcer os fatos ao referir-se a "animal na pista" quando o caso trata de objeto cortante. Por fim, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Primeiramente, não há que se falar em nulidade da decisão monocrática, pois esta foi proferida em estrita observância à Súmula no 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais acerca da responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovia e da desnecessidade de perícia técnica quando há elementos probatórios suficientes para formar o convencimento do Juiz, especialmente em se tratando do procedimento dos Juizados Especiais, norteado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95).

No caso, a alegação de cerceamento de defesa não prospera. O julgamento antecipado da lide é perfeitamente admissível quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador, conforme disciplina o art. 355, I do CPC. Os documentos juntados aos autos - boletim de ocorrência, orçamentos de três oficinas diferentes, notas fiscais e comprovantes de pagamento - são provas robustas e idôneas que dispensam a realização de perícia técnica complexa, incompatível, aliás, com o rito dos Juizados Especiais (art. 3o, §2o da Lei 9.099/95).

Quanto à alegação de incompetência do Juizado Especial pela necessidade de prova pericial, observo que a jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que a prova documental, quando suficiente e idônea, dispensa a realização de perícia, especialmente quando o veículo já foi reparado e alterado seu estado original, tornando inviável a verificação posterior das condições em que se encontrava no momento do acidente.

No mérito, a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A presença de objeto na pista configura falha na prestação do serviço, uma vez que é dever da concessionária fiscalizar e manter a rodovia em condições seguras de trafegabilidade.

Os danos materiais foram devidamente comprovados pela parte autora mediante orçamentos convergentes e notas fiscais, demonstrando nexo causal entre o impacto com o objeto cortante na pista e os danos verificados no veículo. A agravante, por sua vez, não produziu prova capaz de afastar sua responsabilidade ou demonstrar que os danos não seriam decorrentes do evento narrado.

A análise técnica interna apresentada pela concessionária, elaborada unilateralmente e sem contraditório, não possui força probante suficiente para infirmar as provas produzidas pela parte autora. Ressalte-se que a agravante reconheceu parcialmente os danos ao oferecer acordo administrativo de R$ 3.830,00 (três mil oitocentos e trinta reais), o que reforça a existência de nexo causal entre o evento e os prejuízos sofridos pela agravada.

No que tange à extensão dos danos, observo que a concessionária limita-se a fazer alegações genéricas sobre a impossibilidade de determinadas peças terem sido danificadas, sem, contudo, apresentar contraprova técnica idônea. Por outro lado, os orçamentos apresentados pela autora, realizados por oficinas especializadas, convergem quanto aos itens danificados, sendo o menor deles no valor de R$ 9.899,00 (nove mil, oitocentos e noventa e nove reais), somado ao valor do guincho (R$ 1.100,00), totalizando R$ 10.999,00 (dez mil novecentos e noventa e nove reais).

Vale lembrar que, para o julgamento das causas no âmbito dos Juizados Especiais, o juiz deve adotar a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (art. 6o da Lei 9.099/95), o que, no caso, foi devidamente observado pelo juízo de origem e mantido na decisão monocrática ora agravada.

Ressalto, por fim, que o agravo interno não traz argumentos novos capazes de modificar o entendimento adotado, limitando-se a rediscutir matéria já apreciada, o que não é admissível nesta via recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025